Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-38.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8000953-38.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Evandro Oliveira de Jesus

Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti

Origem: 1ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA JUDICIAL À HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ABORDARAM E PRENDEREM EM FLAGRANTE O INVESTIGADO QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, CONFIRMADA ATRAVÉS DE
TESTE DE ALCOOLEMIA, RESULTADO DE 0,61 MILIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES
. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA. PERSECUÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ASSEGURADA NO ART. 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ANPP RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO.

RECURSO PROVIDO
.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público celebrou Acordo de Não Persecução Penal com o investigado EVANDRO OLIVEIRA DE JESUS, devidamente assistido por defensor constituído, tendo por objeto fato ocorrido
no dia
06.06.2020,
por volta das 19h15min, na BR 242, Km 796, cidade de Barreiras-BA, equipe da PRF, da Delegacia 10/10, deparou-se com um acidente do tipo atropelamento, no sentido crescente, envolvendo o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMIC, cor prata e placa JRW8578, que durante a abordagem, o condutor do veículo descrito anteriormente, identificado como Evandro Oliveira de Jesus, disse que prestou socorro à vítima, afirmou que esta atravessou a rodovia na frente de uma carreta, o que ocasionou a perda da visibilidade, na ocasião o condutor foi convidado a realizar o teste de alcoolemia, tendo-se obtido via etilômetro o resultado de 0,61 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
, conduta que se amolda ao art. 306 do Código de Trânsito. O ANPP foi firmado em 14
.02.2023
.

Na decisão impugnada
, o Juiz de Direito de Primeiro Grau indeferiu o pedido de homologação do ANPP, sob a justificativa, em síntese, de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Apesar da argumentação lançada pelo Magistrado “a quo”, verifica-se, no caso em tela, que a Polícia Militar não atuou no exercício do poder de polícia administrativa, usurpando a função dos agentes fiscalizadores do trânsito, mas sim na persecução da segurança pública, realizada através do policiamento ostensivo, cuja competência é constitucionalmente assegurada no art. 144, § 5º, da Constituição Federal.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade do ato por ilegalidade da atuação dos Policiais Militares.

Nesse contexto, estão presentes os requisitos legais para a concretização do ANPP, destacando-se que as condições impostas são razoáveis e proporcionais, não havendo justificativa idônea para impedir a homologação requerida.

Do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para que o Acordo de Não Persecução Penal seja homologado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000953-38.2023.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido EVANDRO OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso Ministerial, para que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.

IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)